Tribunal: TJES
Processo: 0003006-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003006-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZAQUE OASKI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Alegação de omissão quanto ao tráfico privilegiado (§4º) e obscuridade na dosimetria da pena. Inexistência de vícios. Inconformismo da parte. Inovação recursal. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da causa de diminuição do tráfico privilegiado e obscuridade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se há obscuridade na dosimetria da pena, diante da suposta ausência de detalhamento das frações adotadas.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao tráfico privilegiado, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, concluindo pela sua inaplicabilidade com base na robustez do conjunto probatório, na quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

4. Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, aliados às circunstâncias da apreensão, reforçam a conclusão de que o acusado não se enquadra como traficante eventual, afastando o redutor legal.

5. Inexiste obscuridade na dosimetria da pena, uma vez que a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, inexistentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese: Não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, e sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração, impõe-se sua rejeição, sobretudo quando evidenciado mero inconformismo com o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003006-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZAQUE OASKI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ezaque Oaski da Silva,
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que fixou a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da causa de diminuição, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como obscuridade no tocante à dosimetria da pena, ante a ausência de detalhamento das frações adotadas.

Não lhe assiste razão.

No que se refere à alegada omissão quanto ao tráfico privilegiado, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a matéria devolvida ao conhecimento desta Corte, ainda que sem menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela defesa.

Com efeito, restou consignado no voto condutor que “diante da robustez do conjunto probatório, da coerência dos depoimentos testemunhais, da comprovação inequívoca da materialidade e da impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, não há nenhuma razão jurídica para a reforma da sentença condenatória”, o que evidencia manifestação clara acerca da inaplicabilidade da benesse.

A fundamentação adotada, embora concisa, encontra suporte nos elementos concretos dos autos, especialmente na quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas — uma barra de crack, 240 pinos de cocaína e 18 pinos maiores da mesma droga — circunstâncias que, conforme reiterada jurisprudência, revelam dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência da causa de diminuição.

Ademais, a dinâmica dos fatos, delineada a partir da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, reforça tal conclusão.

Os policiais militares foram firmes e coerentes ao narrar que o acusado, ao avistar a viatura, dispensou a sacola contendo os entorpecentes e tentou se desvencilhar da abordagem.

Conforme declarado pelo policial José Carlos de Assis Costa: “Primeiramente observamos a sacola, vimos o que tinha dentro e, em seguida, conseguimos alcançá-lo e realizar a abordagem. Ele não apresentou reação, aceitou a abordagem normalmente e não respondeu nada” .

No mesmo sentido, o policial Rodrigo de Oliveira Santos afirmou: “Ao virar a esquina da rua, avistamos o rapaz e vimos que ele dispensou uma sacola preta no chão, virou as costas e saiu andando. Achamos a atitude estranha, descemos, pegamos a sacola e identificamos que eram drogas. Fomos até ele, o abordamos e o encaminhamos para a Delegacia” .

Tais depoimentos, harmônicos e convergentes, aliados à expressiva quantidade de droga e à forma de acondicionamento em múltiplas unidades fracionadas, evidenciam cenário incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional, afastando, por consequência lógica, a incidência do redutor legal.

Desse modo, não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a integração do julgado por meio da via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada obscuridade na dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque a matéria não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, nas quais a defesa limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência probatória, sem qualquer insurgência específica quanto à fixação da pena.

Nessa perspectiva, a pretensão deduzida nos presentes embargos configura inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via, sob pena de indevida ampliação do objeto devolvido à instância revisora.

De todo modo, ainda que assim não fosse, não se identifica obscuridade no julgado, porquanto a manutenção da sentença condenatória implica a preservação dos critérios de dosimetria nela estabelecidos, os quais não foram infirmados por qualquer vício específico.

Cumpre ressaltar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente, para embasar a conclusão adotada, como ocorrido na hipótese.

Por conseguinte, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)